Tribunal: TJSP
Processo: 0027107-39.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0027107-39.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
VIEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027107-39.2018.8.26.0050 -Voto no 37304
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0027107-39.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Eduardo Vieira da Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO n° 37304
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Pretendida absolvição
por insuficiência de provas. Impossibilidade. Prisão em flagrante
de posse da res e dos instrumentos usados como chave mixa.
Ampla confissão em solo policial e em Juízo. Condenação
acertada. Penas dosadas com brandura. Reincidente específico e
portador de maus antecedentes. Regime inicial semiaberto
confirmado. Apelo improvido.
1. EDUARDO VIEIRA DA SILVA foi denunciado como incurso nas
penas do artigo 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal, pois, no dia 29 de
março de 2018, por volta de 11h00, teria subtraído para si, mediante concurso de
agentes com terceiro não identificado e emprego de chave falsa, uma motocicleta
da marca Honda/PCX pertencente à vítima F.S.G.
O motociclo foi recuperado com EDUARDO, que terminou preso em
flagrante. Confessou amplamente nas duas oportunidades em que foi interrogado.
Ao final da instrução, foi condenado nos termos da inicial e de seu aditamento,
recebendo penas de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mais 12 dias-multa. O
regime inicial fixado foi o intermediário, sem substituição da privativa de
liberdade ou suspensão condicional da execução (fls. 209/219).
Apela amparado por seu Advogado buscando a absolvição por
insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial aberto
(fls. 272/277).
O representante ministerial ofertou contrarrazões e a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027107-39.2018.8.26.0050 -Voto no 37304
3
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
2. Voto pelo improvimento do recurso.
Os argumentos contidos nas razões recursais não convencem do
desacerto da decisão, pois as provas dos autos fornecem certeza suficiente para a
condenação de EDUARDO.
Afinal, o próprio apelante confessou amplamente em solo policial e
em Juízo que praticou o furto descrito na inicial, alegando que agia amparado por
mais um indivíduo que não quis identificar. Juntos, foram até o local onde o
veículo estava estacionado e, por intermédio da expertise do comparsa,
conseguiram acionar seu motor com instrumentos semelhantes a chave mixa.
Fugiu conduzindo o veículo e foi confrontado por um homem armado enquanto
seguia sentido Marginal Tietê. Tentou evadir-se, mas colidiu com um carro e caiu,
terminando preso.
A vítima declarou ter estacionado o veículo na porta da escola e
entrado para a aula. A certo momento, foi chamado para comparecer no local
porque lhe haviam furtado a moto, encontrando-a danificada na lataria e no
contato, com EDUARDO já preso e algemado dentro da viatura.
Os guardas municipais ouvidos confirmaram a dinâmica da prisão
de EDUARDO como foi por ele próprio narrada. Estranharam sua atitude e
velocidade, principalmente porque ingressou em uma via pela contramão de
direção. Deram ordem de parada e foram desatendidos, mas o criminoso logo caiu
da motocicleta.
Assim, é evidentemente certa a atribuição da responsabilidade
criminal a EDUARDO, não combatida sequer por ele próprio, que sempre
confessou amplamente. Os esforços de seu Advogado nas razões recursais, posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027107-39.2018.8.26.0050 -Voto no 37304
4
que meritórios, não convencem.
Diante desse panorama, voto pela confirmação da condenação.
A dosimetria das penas foi bem realizada e deve ser confirmada nos
exatos termos da sentença.
As penas-base foram fixadas pouco acima do piso legal e assim
devem ser mantidas, com maus antecedentes verificados na certidão de fls.
148/151 que tiveram peso bastante reduzido, pois, junto da segunda qualificadora,
levaram ao aumento de apenas um quinto sobre o piso legal.
Na segunda fase, compensou-se a reincidência com a confissão
espontânea, decisão com a qual se concorda integralmente.
Confirmado o quantum, voto também pela manutenção do regime
inicial intermediário e da negativa de substituição ou suspensão, pois se tratava de
reincidente específico de maus antecedentes, claramente contumaz na prática de
delitos contra o patrimônio.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator